Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. INÍCIO DO PAGAMENTO E RATEIO. COMPANHEIRA E FILHOS MENORES. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS ELEGÍVEIS A RECEBER.
I – Consoante decidido na ação originária, o início do pagamento e rateio da pensão por morte para todos os herdeiros elegíveis como beneficiários é a data da habilitação da agravante-credora por requerimento administrativo.
II – Agravo de instrumento desprovido.